Tribunal: TJES
Processo: 5002760-67.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002760-67.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUVAN FRABONI
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002760-67.2021.8.08.0011

RECORRENTE: JUVAN FRABONI

RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRUPO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça Gratuita à recorrente, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NARRA O AUTOR QUE FIRMOU CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO DIANTE DA PROMESSA DE QUE SERIA CONTEMPLADO NA PRIMEIRA ASSEMBLEIA QUE PARTICIPASSE. DIANTE DA NÃO CONTEMPLAÇÃO NA FORMA QUE ALEGA TER SIDO PROMETIDA, PUGNA PELA RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR DESPENDIDO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO HOUVE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO.
RECURSO INOMINADO
INTERMPOSTO PELO AUTOR. PUNGA PELA REFORMA DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE SOMENTE ACEITOU ADENTRAR AO GRUPO DE CONSÓRCIO DIANTE DAS PROMESSAS DO VENDEDOR REPRESENTANTE DA EMPRESA REQUERIDA, MOTIVO PELO QUAL O PROCESSO DEVE SER RESCINDIDO E O VALOR IMEDIATAMENTE RESTITUÍDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE O VENDENDOR NÃO PROMETEU CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA, TENDO DEIXADO CLARO QUE PARA QUE OCORRESSE A CONTEMPLAÇÃO POR LANCE DEPENDERIA DA INEXISTÊNCIA DE LANCES SUPERIORES AO DO AUTOR, MENCIONANDO, AINDA, QUE PODERIA NÃO OCORRER NA PRIMEIRA ASSEMBLEIA QUE O AUTOR PARTICIPASSE. NESTE SENTIDO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RESCISÃO NA FORMA PRETENDIDA PELO AUTOR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)